Tribunal: TJSP
Processo: 0009839-35.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação criminal. Falsidade ideológica e Roubo majorado. Absolvição quanto ao delito de roubo. Recurso ministerial buscando a condenação nos termos da r. denúncia. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Delito tentado. Causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, revogada com a vigência da Lei n.o 13.654/2018. Recurso parcialmente provido. De oficio,

Ementa:
Apelação criminal. Falsidade ideológica e Roubo majorado. Absolvição quanto ao delito de roubo. Recurso ministerial buscando a condenação nos termos da r. denúncia. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Delito tentado. Causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, revogada com a vigência da Lei n.o 13.654/2018. Recurso parcialmente provido. De oficio, correção da dosimetria da pena fixada por infração ao art. 299, do Código Penal.